Tribunal: TJDFT
Processo: 0735943-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735943-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0709669-10.2023.8.07.0018, concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Portaria no 102/2023. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo – Id. 50943427. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 52174096. Todavia, verifica-se que, antes do julgamento deste recurso, foi proferida sentença na origem1. Logo, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora